Tribunal: TJBA
Processo: 8049156-31.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049156-31.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCIO TEIXEIRA REGO

Advogado(s)
:
TALYSON MONTEIRO ALVES, LAIS PINTO FERREIRA

APELADO: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM PRÉVIA ANÁLISE EXPRESSA DO PEDIDO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de pagamento de adicional por serviços extraordinários e de reconhecimento de horas subtraídas do intervalo interjornada, formulados com base no art. 78, VIII, da Lei Complementar nº 1/91, sem apreciação do pedido de produção de prova documental requerido pelo autor na réplica. A sentença impugnada também rejeitou preliminares de inépcia da inicial, impugnação ao valor da causa e prescrição, condenando o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa, por omissão do juízo a quo na apreciação do pedido de produção de provas formulado pelo autor, configurando error in procedendo e violação ao devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual civil (CPC/2015, art. 370, parágrafo único) exige que o juiz aprecie de forma fundamentada os pedidos de produção de provas, sendo defeso o indeferimento tácito ou a omissão quanto à sua análise.

O julgamento do mérito sem prévia decisão sobre requerimento probatório configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa (arts. 9º, 10 e 933 do CPC/2015).
O saneamento do feito é etapa obrigatória quando há necessidade de fixar pontos controvertidos e decidir sobre a produção de provas, não sendo admissível a supressão dessa fase processual sem justificativa fundamentada.
A ausência de pronunciamento judicial sobre o pedido de dilação probatória impede a aplicação da teoria da causa madura (CPC/2015, art. 1.013, § 3º), pois subsiste a necessidade de regular instrução.
A jurisprudência pátria, inclusive deste e. Tribunal, tem reconhecido a nulidade da sentença em hipóteses semelhantes, quando a parte é surpreendida com julgamento de mérito sem prévio enfrentamento de pleitos probatórios relevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento
:

O juiz deve apreciar, de forma fundamentada e em momento processualmente adequado, os pedidos de produção de prova, ainda que venha a indeferi-los, sob pena de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
A ausência de saneamento ou de anúncio do julgamento antecipado da lide, com indeferimento implícito de provas requeridas, viola os princípios do contraditório e da não surpresa.
Não se aplica a teoria da causa madura quando há necessidade de deliberação do juízo de origem sobre requerimento probatório não enfrentado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 9º, 10, 370, parágrafo único, 933, caput, e 1.013, § 3º; LC nº 1/91, art. 78, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.384.971/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 10.03.2015; TJ-BA, APL nº 8000832-54.2019.8.05.0182, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 21.09.2021; TJ-BA, APL nº 0369127-80.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Rosita Falcão, j. 23.07.2020; TJ-AL, APL nº 0020355-85.2009.8.02.0001, Rel. Des. Alcides Gusmão, j. 16.07.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8049156-31.2022.8.05.0001
, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como
apelante
MARCIO TEIXEIRA REGO

e como apelada
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DE SALVADOR.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03